Tribunal: TJBA
Processo: 8114056-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8114056-52.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA PROCESSO DE 1° GRAU: 8114056-52.2024.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: VICTOR GABRIEL FERREIRA SANTOS CARDOSO ADVOGADO: JAIME CARDOSO FILHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PATRIMÔNIO E FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou Victor Gabriel Ferreira Santos Cardoso pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) e o absolveu da imputação de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), sob o fundamento de que esta seria absorvida por aquele delito pelo princípio da consunção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é absorvido pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) pelo princípio da consunção, ou se são delitos autônomos que admitem concurso material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção exige relação de dependência ou subordinação fática entre as condutas, quando o crime menos grave constitui fase de preparação, meio necessário ou execução normal de outro delito mais grave e complexo. 4. Os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são infrações penais autônomas e independentes, pois tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos. 5. A receptação protege o patrimônio e reprime o proveito decorrente de crime anterior, enquanto a adulteração de sinal identificador de veículo automotor resguarda a fé pública, a autenticidade dos sinais individualizadores e a regularidade do controle administrativo de veículos pelo Estado. 6. A adulteração de sinais identificadores ou a condução de veículo com placa clonada não constitui meio necessário, fase preparatória ou exaurimento indispensável da receptação, pois é possível receptar veículo produto de crime sem alterar placas, chassi, motor ou demais sinais identificadores. 7. A adulteração de sinal identificador também pode ocorrer em veículo de origem lícita, inclusive pelo próprio proprietário, para finalidade diversa do aproveitamento patrimonial de delito antecedente. 8. A nova redação do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, introduzida pela Lei n.º 14.562/2023, não transforma a adulteração de sinal identificador em crime especial em relação à receptação, nem afasta a responsabilização autônoma pelo delito patrimonial. 9. Reconhecida a autonomia típica das condutas, praticadas com desígnios independentes e ofensivas a bens jurídicos diversos, aplica-se o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 10. A condenação também pelo crime de receptação dolosa impõe o redimensionamento da pena total para 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, pois tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos. 2. O princípio da consunção não incide quando a receptação não constitui meio necessário, fase preparatória ou exaurimento da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 3. A posse de veículo com restrição de furto/roubo, sem documentação regular e com sinais identificadores adulterados, autoriza a condenação por receptação dolosa quando demonstrados autoria e dolo pelo conjunto probatório. 4. Reconhecida a autonomia entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, aplica-se a regra do concurso material de crimes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 68, 69, 180, caput, e 311, § 2º, III; CPP, art. 312; Lei nº 14.562/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.114.272/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/02/2026, DJEN 18/02/2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.114.272/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/03/2026, DJEN 23/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8114056-52.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Victor Gabriel Ferreira Santos Cardoso. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu Victor Gabriel Ferreira Santos Cardoso como incurso nas penas dos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, em concurso material, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8114056-52.2024.8.05.0001)